Tribunal: TJMT
Processo: 1003003-95.2018.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003003-95.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BOITA - CPF: 938.504.170-34 (EMBARGADO), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), TATIANA MARIANI BARAZETTI - CPF: 778.638.280-15 (ADVOGADO), FERNANDO DE DAVID - CPF: 935.409.901-78 (EMBARGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), FERNANDO DE DAVID - CPF: 935.409.901-78 (EMBARGANTE), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BOITA - CPF: 938.504.170-34 (EMBARGANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), TATIANA MARIANI BARAZETTI - CPF: 778.638.280-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a força executiva de contrato de compra e venda com cláusula de não concorrência, diante da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. Alegações de omissão quanto ao conjunto probatório e à majoração de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada que justifique a oposição de embargos de declaração, seja quanto à análise de prova relativa ao inadimplemento contratual, seja quanto à majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou de forma exaustiva os fundamentos do recurso de apelação, concluindo pela necessidade de dilação probatória para verificação de infração à cláusula de não concorrência, o que inviabiliza a via executiva.

A decisão esclareceu que a ausência de assinatura de testemunhas não foi suprida por outros meios idôneos, conforme exigido pelo STJ, sendo necessária ação de conhecimento para eventual constituição de título judicial.

Os embargos manejados visam à rediscussão do mérito e à atribuição de efeito infringente, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC, ausente qualquer dos vícios legais.

Quanto à alegação de omissão relacionada à majoração dos honorários, o ponto não foi devolvido pela decisão do STJ, razão pela qual remanesceu acobertado pela preclusão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração com fundamento em omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão embargada enfrentou adequadamente os argumentos e provas constantes dos autos. 2. É incabível rediscutir matéria meritória sob o pretexto de vício de fundamentação, sob pena de uso indevido com efeito infringente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, 1.026, § 2o, e 783.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Fernando Boita e por Fernando De David, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Luiz Fernando Boita, mantendo-se a extinção da execução por ausência de título executivo extrajudicial, em razão da inexistência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, não sendo possível suprir a ausência de assinatura de duas testemunhas com os documentos constantes dos autos, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o embargante Luiz Fernando Boita aponta que o acórdão é omisso, na medida em que deixou de considerar elementos fáticos e documentais que comprovam o inadimplemento contratual por parte do recorrido Fernando de David. Argumenta, ainda, que o recorrido reconheceu a validade do contrato e da multa contratual prevista, sendo inaplicável, na hipótese, a alegação de ausência de certeza e liquidez. Alega que foram colacionadas aos autos provas incontestes da reativação da atividade concorrencial, tais como notas fiscais, notificações, contranotificações e documentos empresariais, os quais, em seu sentir, foram desconsiderados pela Turma Julgadora. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Nas contrarrazões de id. 309047863, o embargado Fernando de David pugna pela rejeição dos referidos aclaratórios.

Por sua vez, o também embargante Fernando de David sustenta a existência de omissão específica quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado em sede de apelação, requerendo a sua incidência com base no art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que ambos os aclaratórios devem ser rejeitados por esta colenda Câmara, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via. Explico.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

Com relação aos embargos de Luiz Fernando Boita, apesar de o embargante sustentar a ocorrência de omissão no v. acórdão, notadamente quanto à alegada ausência de exame do conjunto probatório que demonstraria, segundo sustenta, o inadimplemento contratual do embargado e a consequente força executiva do título, cumpre destacar que a sua real intenção é
reabrir a discussão meritória
, visando rediscutir matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses legais de interposição de embargos de declaração.

O acórdão embargado examinou exaustivamente os fundamentos deduzidos no recurso de apelação, de forma clara, técnica e minuciosa, dentro dos exatos limites da insurgência recursal e em consonância com os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

A controvérsia essencial consistiu na verificação da possibilidade de suprir a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato executado por outros meios probatórios idôneos, conforme determinação do STJ.

Nesse ponto, a Câmara Julgadora enfrentou detidamente o conteúdo do contrato de compra e venda, a cláusula de não concorrência e os documentos acostados aos autos, concluindo, com base em jurisprudência deste egrégio Tribunal, que não havia certeza, liquidez e exigibilidade na obrigação supostamente inadimplida, exigindo dilação probatória incompatível com a via executiva.

Logo, a pretensão do embargante não é outra senão obter novo juízo de valor sobre o mesmo acervo probatório já analisado, o que é incabível em sede de embargos de declaração, sob pena de indevido efeito infringente, salvo manifesta omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e o seu fundamento essencial:

“No presente caso, verifica-se que, ainda que se adote a premissa fática delineada pelo próprio exequente na inicial, não se está diante de título cuja obrigação e descumprimento sejam absolutamente incontroversos e documentalmente inequívocos.

Isso porque o contrato firmado entre as partes contém cláusula de não concorrência, mas a mera juntada do instrumento contratual e do comprovante de constituição de nova empresa pelo executado, com objeto social abrangendo o comércio de vidros entre diversas outras atividades, não é suficiente, por si só, para atestar de forma indene de dúvidas a ocorrência da infração.

Na realidade, a ausência de prova direta e cabal de que o apelado efetivamente tenha exercido a atividade vedada, nos moldes restritos previstos na cláusula contratual, impõe a necessidade de exame mais aprofundado, com análise de documentos fiscais, registros contábeis, eventuais testemunhos e interpretação da cláusula à luz do contexto negocial.

Ademais, a notificação extrajudicial, em tese, enviada pelo executado que daria conta do descumprimento da cláusula de não concorrência está sem assinatura (id. 65877026) e as contranotificações subsequentes (ids. 65877027 e 65877029) evidenciam divergência entre as partes acerca da questão.

Nesse contexto, torna-se forçoso reconhecer que a verificação da certeza, liquidez e exigibilidade do título demanda dilação probatória ampla, que é incompatível com a via executiva, nos termos do art. 783 do CPC.

(...)

Assim, mesmo após a devolução determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja finalidade foi justamente a de verificar, à luz da jurisprudência daquela Corte, se seria possível suprir a ausência da assinatura de duas testemunhas mediante a demonstração, por outros meios idôneos, da certeza, liquidez e exigibilidade do título, não se vislumbra, nos autos, acervo probatório suficientemente robusto e inequívoco que permita o reconhecimento da força executiva do contrato firmado entre as partes.

A controvérsia fática substancial persiste, seja quanto à efetiva prática, pelo apelado, de atividade concorrente, seja quanto à incidência da cláusula diante das circunstâncias excepcionadas no próprio instrumento contratual, de modo que o exame da pretensão demanda dilação probatória ampla e aprofundada, incompatível com o rito executivo.

Portanto, inexistindo título executivo extrajudicial apto a aparelhar a execução, sobretudo, por não ostentar, de plano, os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC, a única via adequada para a análise do mérito da demanda é a ação de conhecimento, na qual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, será possível constituir, se for o caso, título judicial exequível.”

Desse modo, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

No que se refere aos embargos de declaração opostos por Fernando de David, verifica-se que a alegada omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal não subsiste, porquanto tal ponto não integrou o objeto da reapreciação determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual limitou-se à análise da força executiva do título extrajudicial, diante da ausência de assinatura de duas testemunhas.

Assim, a decisão anterior (id. 76080450), que apreciou o seu recurso de apelação e fixou os honorários advocatícios, inclusive com a majoração nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanece íntegra e incólume, não sendo possível, nesta oportunidade, rediscutir matéria já definitivamente apreciada e acobertada pela preclusão.

Logo, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo certo que o acórdão embargado se ateve estritamente aos limites traçados pelo julgado superior. A pretensão aclaratória, portanto, exorbita o objeto possível dos embargos de declaração, servindo apenas como tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025